Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717013-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRANDON VIDAL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRANDON VIDAL DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0716580-89.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 156467640 dos autos de origem): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – BRANDON VIDAL DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja garantida sua permanência em concurso público, participando das fases subsequentes, suspendendo-se os efeitos do ato de retificação do Edital. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Médico. Diz ter sido aprovado em 7o lugar. Relata que antes da realização da prova a banca foi alterada a versão inicial do edital para incluir o certificado de residência médica na especialidade, sendo que esse requisito não constava anteriormente. Aduz que a alteração do edital foi irregular, pois não constou o prazo para impugnação. Observa que a banca lacou edital com previsão de restituição do valor da inscrição apenas dois dias antes da prova. Alega que isso impediu a possibilidade de impugnação das normas. Aponta que a alteração o prejudicou. Aduz que o edital deve ser publicado 90 dias antes da prova. A ação foi proposta perante a 2a Vara Cível de Brasília. Na decisão ID 155933747 aquele Juízo declinou a competência às Varas da Fazenda Pública. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira Médica, regido pelo Edital n. 13, de 25/3/2022. Disputa uma vaga para o cargo de Médico, especialidade Medicina de Emergência. O Anexo IV do Edital trata dos requisitos e atribuições do cargo. A respeito da Medicina de Emergência, constou o seguinte: MÉDICO – MEDICINA DE EMERGÊNCIA Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina. Descrição sumária das atividades: realizar atividades de plantonista ou rotineiro da Unidade de Medicina de Emergência, conforme escala de plantão; realizar o atendimento de porta em emergências em adultos, crianças, idosos e gestantes, conforme classificação de risco; realizar o atendimento de suporte às áreas de Ortopedia e Cirurgia do Trauma, quando solicitados; realizar o atendimento inicial na sala de emergência e internação nos leitos de retaguarda da medicina de emergência, conforme normas estabelecidas, especialmente nas linhas de cuidado do IAM e AVC; avaliar e definir as condutas diárias dos pacientes internados nos leitos de retaguarda da medicina de emergência; orientar os residentes, internos, alunos e estagiários em serviço nas salas vermelha, amarela e leitos de retaguarda; assumir as funções de coordenação e assistência em casos de múltiplas vítimas e desastres, conforme acionamento do plano de desastres do hospital; auxiliar os plantonistas das clínicas de retaguarda em procedimentos de emergência, em caso de necessidade; seguir as rotinas e protocolos definidos pelo Serviço de Medicina de Emergência da Rede SES-DF; participar de times de resposta rápida do hospital, conforme protocolos definidos; realizar o transporte intra-hospitalar do paciente sob seus cuidados a outros setores do hospital, conforme necessidade; tripular Unidades de Suporte Avançado (USA), no caso de necessidade de transporte que necessitam de transferência ou avaliação de outros hospitais da Rede SES-DF; participar das reuniões do Serviço de Medicina de Emergência; participar com aproveitamento das atividades de capacitação oferecidas, definidas como obrigatórias, pela Rede SES-DF; participar ativamente dos processos de melhoria do serviço e cumprimento de metas e rotinas da Rede - SES-DF. Posteriormente, foi divulgado o Edital n. 29, de 10/6/2022, com alterações no Edital 13. O item 11 do novo edital modificou os requisitos de algumas especialidades médicas, dentre elas a de Medicina de Emergência, que passou a ser a seguinte: Médico – Medicina de Emergência: Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência Como se vê, o edital posterior incluiu como requisito para ingresso no cargo a apresentação de certificado de participação em residência médica na especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira. Em síntese, o autor sustenta que essa alteração do edital ser considerada inválida, porque realizada com o certame em andamento. A tese, contudo, não merece acolhida. Embora a alteração tenha sido feita após o início do certame e com as inscrições já realizadas, ocorreu antes do início das provas. Com isso, a modificação não feriu a impessoalidade, na medida em que afetou a todos os candidatos indistintamente. Note-se que a banca examinadora divulgou comunicados em seguida convocando os candidatos desistentes para reaver o valor da inscrição. Vale dizer, os candidatos que deixaram de ter os requisitos para ingresso no cargo após a modificação do edital tiveram resguardado o direito de recuperar os valores gastos com a inscrição. Houve, portanto, oportunidade para os concorrentes que não detinham as novas condições de ingresso desistirem da disputa, podendo reaver o valor pago. O autor, no entanto, que não possui residência ou título de especialização, insistiu em realizar as provas e, com o êxito nos exames, busca agora garantir sua posse. Não obstante as razões apresentadas, nota-se que não há vedação à modificação das regras do certame tal como efetuada nesse caso. Com efeito, a Lei Distrital 4949/2012 exige apenas a ampla publicidade da alteração do edital, mediante publicação no DODF e disponibilização na internet. A lei também prevê que a alteração do edital deverá observar a antecedência mínima de 90 dias para a realização da primeira prova, caso haja modificação do conteúdo programático que não seja supressão de itens. É o que dispõe o art. 12: Art. 12. A alteração de qualquer dispositivo do edital normativo do concurso deve ser publicada integralmente no Diário Oficial do Distrito Federal, bem como no site oficial do órgão ou entidade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-lo. Parágrafo único. Exceto na hipótese de supressão de conteúdo a ser estudado pelo candidato, a alteração no conteúdo programático previsto no edital ensejará recomeço da contagem do prazo a que se refere o art. 11, I, a partir da publicação da alteração. No caso, a modificação incidiu sobre os requisitos para ingresso no cargo. Logo, não haveria razão para se observar a antecedência mínima de 90 dias para a primeira prova – porque não se trata de modificação do conteúdo programático. Como se vê, não há vedação legal para que seja operada modificação das regras do certame, ressalvada a limitação acima referida quanto ao prazo (que não se aplica) e de ampla publicidade (que foi cumprida). Nesse sentido, o simples fato de ter havido alteração do edital de abertura do certame, por si só, não constitui fundamento suficiente para reconhecer a nulidade da modificação realizada. Acrescente-se que não há informação sobre os motivos que levaram a banca a promover a modificação nos requisitos para ingresso em alguns cargos, questão essa a ser esclarecida no curso da ação. O argumento de que o edital retificador não trouxe previsão para possível impugnação das regras alteradas também não se mostra relevante. O edital retificador alterou apenas algumas normas do edital original, mantendo as demais, inclusive a que prevê a possibilidade de impugnação mediante preenchimento de formulário eletrônico (item 15.18). Sendo assim, não há como deferir a tutela pretendida pelo requerente, na medida em que não atende aos requisitos para ingresso no cargo, tal como definido no Edital n. 29. (...) Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. O agravante se investe contra o decisum, renovando o pleito indeferido. Em sua defesa argumenta: que o agravado alterou indevidamente os requisitos do edital no decorrer do certame; que a exigência de residência médica para a especialidade clínica médica foi exigida apenas 05 (cinco) dias antes da prova; que “a partir do momento em que o concurso está em andamento, as regras do certame precisam ser estabilizadas”; que “quando da elaboração do edital é dever da Administração abarcar todas as possíveis circunstâncias do certame”; que a alteração afeta diretamente o princípio da confiança e da vinculação ao edital. Na oportunidade, colaciona julgados que considera aplicáveis à controvérsia. Ao fim, defende a concessão de suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum, “a fim de suspender a exigência de residência médica, determinando que o agravado seja obrigado a aceitar os documentos do agravante, dando-lhe posse no cargo público, independentemente de comprovar ter feito residência médica, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença”. Sem preparo, face a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial o dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutelas provisórias de urgência. A parte agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. De mais a mais, o dano eleito pelo diploma processual deve ser concreto e devidamente especificado, isso porque, tratando-se de requisito processual, está sujeito à valoração do julgador, e, na espécie, a mera continuidade do certame não tende a acarretar danos irreparáveis, quiçá apresenta risco ao resultado útil do processo, notadamente porque, em sendo acolhida a tese esposada no recurso, ao agravante será concedido o acesso ao cargo público, independentemente do requisito ora questionado. De outro lado, não identifico, de plano, a probabilidade de provimento do agravo, eis que o controle judicial dos atos administrativos está restrito ao controle de legalidade, não adentrando, portanto, o mérito das escolhas feitas pelo Administrador Público. Ao Poder Judiciário, com efeito, não é autorizado dispensar o candidato a cargo público das exigências previstas no edital do certame, ainda que em decorrência de retificação posterior, eis que se trata de requisito que alcança a todos aqueles que participaram da seleção pública e, nesse sentido, esta Corte já ratificou tal compreensão, consoante o recente julgado que, inclusive, trata da mesma controvérsia destes autos: (...) O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. O edital que retificou as exigências acadêmicas e as atribuições dos cargos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, disponibilizado no site da banca examinadora e compreendeu, de maneira equânime, todos os candidatos participantes, em momento anterior à aplicação das provas, em atendimento ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei Distrital no 4.949/2012. Não houve alteração do conteúdo a ser estudado pelo candidato, razão pela não há ilegalidade na realização da prova em prazo inferior a 90 dias a contar da retificação. 4. A Lei no 12.842/2013 dispõe sobre o exercício da Medicina e define quais atos são privativos de médico, mas não determina as qualificações que o ente estatal pode ou não exigir nos certames que realizar para o provimento dos cargos de médicos. 5. As exigências para os candidatos ao cargo de médico, na especialidade clínica médica, compreendem conhecimentos específicos, justificando a necessidade de certificado de residência médica ou do título de especialista reconhecido pela entidade correspondente. 6. A exigência do título de especialista em concurso público atende ao interesse público e não pode ser considerada abusiva (...) (ac. 1685816. 8a Turma Cível. Rel. Diaulas Costa Ribeiro. Publicado no DJE: 20/04/2023 ) Logo, ao menos neste juízo inicial, não verifico os requisitos hábeis à concessão da tutela de urgência, daí porque a INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora